Tribunal: STF
Processo: Rcl 40921
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da citação por via postal da parte beneficiária Ivair Baldez da Silva (eDOC 42), informe a reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizados do referido beneficiário, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (art. 321, parágrafo único, do CPC). 
    Após, voltem conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente